Tribunal: TJES
Processo: 5004073-24.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004073-24.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IGOR AUGUSTO TINOCO DA SILVA
RECORRIDO: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004073-24.2021.8.08.0024

RECORRENTE: IGOR AUGUSTO TINOCO DA SILVA

RECORRIDO: GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se Recurso Inominado (ID 2080129) interposto por IGOR AUGUSTO TINOCO DA SILVA proferida pelo Juízo do 6
o
Juizado Especial Cível de Vitória/ES, que julgou improcedente os pedidos autorais.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 2080133).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 2080285).

É o relatório, passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve falha na prestação do serviço prestado pela ré e se são devidos os pedidos indenizatórios
pleiteados na exordial
.

A contr
o
vérsia em desli
n
de
será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que o requerente se enquadra no conceito de consumidor e a ré, na de fornecedor
a
de serviço, na forma do artigo 2
o
e 3
o
do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a pretensão recursal merece prosperar, conforme passo a explicar.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Pois bem.

Da narrativa exposta na exordial, é possível observar que o autor realizou a reserva de hospedagem para 22/05/2020 até 24/05/2020, em decorrência de um curso presencial que participaria, na hotelaria ré, através do site “Hoteis.com”.

Todavia, em razão da pandemia da Covid-19, o curso foi cancelado e, por conseguinte, não subsistiria o interesse na reserva do hotel, tendo pleiteado o seu cancelamento, por e-mail da “Hoteis.com” (atendimento@hoteis.com).

Apesar do atendimento de “Hoteis.com” ter especificado como se efetuaria o cancelamento, conforme resposta ao e-mail do autor, o valor não teria sido reembolsado.

Em contestação, a ré GREEN PLACE FLAT IBIRAPUERA HOTELARIA LTDA sustenta, em síntese, que teve o cancelamento recebido e efetuado, não tendo recebido nenhum valor pela reserva. Ressalta, no entanto, que toda a comunicação do autor foi realizada com a “Hoteis.com”, que seria a responsável para responder pelo caso.

Contudo, tenho que assiste razão à pretensão do autor/recorrente.

Ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que integram a relação de consumo possuem responsabilidade solidária para responder acerca eventuais danos sofridos pelo consumidor, nos termos do artigo 7º, parágrafo único e 25, 1º do CDC, senão vejamos:

“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo (...)

Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores”.

Evidencia-se, nesse caso que, embora as tratativas tenham sido realizadas no site da “Hoteis.com”, o serviço de hotelaria seria prestado pela ré, integrante da relação de consumo e, portanto, solidariamente responsável com a falha na prestação do serviço.

Superada essa questão, vislumbro que houve a falha na prestação do serviço. Isto é, embora o autor tenha postulado pelo cancelamento da reserva, o que foi efetivado, conforme comprovou a ré, a empresa “Hoteis.com”, responsável pela intermediação do serviço, reteve indevidamente os valores pagos por essa reserva, de modo a causar danos ao consumidor.

Sendo assim, surge o dever de indenizar o autor no montante despendido com a reserva (R$485,64), a título de danos materiais,
com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
e juros moratórios a partir do
evento danoso

(
art. 398 do CC e
súmula
54
do STJ)
,
ambos pela taxa SELIC
.

Para confirmar este entendimento, colaciono as seguintes ementas dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL HOSPEDAGEM. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOOKING. COM integra a cadeia de consumo na qualidade de responsável pela oferta das passagens no mercado, por força do artigo 7o, parágrafo único, combinado com o artigo 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos danos provocados aos consumidores, independentemente de culpa. A ocorrência de problemas gerados pelo proprietário do imóvel destinado a hospedagem não exime da sua responsabilidade pelo descumprimento contratual. A relação entre serviço de hospedagem e consumidor dos serviços que presta é de consumo. Cancelamento unilateral que se consubstancia em fato do serviço. Danos materiais e danos morais a merecer indenização. Reparação arbitrada em R$3.000,00, que se amolda às suas finalidades compensatórias e dissuasórias. Recursos não providos. (TJ-SP - RI: 10014467520208260016 SP 1001446-75.2020.8.26.0016, Relator: Anderson Cortez Mendes, Data de Julgamento: 26/04/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2021)

RECURSOS INOMINADOS. RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESERVA DE HOSPEDAGEM. SITE DE INTERMEDIAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO E HOSPEDAGEM. BOOKING. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADEIA DE CONSUMO. HOSPEDAGEM QUE NÃO CORRESPONDE ÀS IMAGENS DIVULGADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002507-92.2019.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 08.10.2021) (TJ-PR - RI: 00025079220198160018 Maringá 0002507-92.2019.8.16.0018 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 08/10/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/10/2021)

Passo a analisar se houve a ocorrência de danos morais.
Acerca dos danos morais e d
e acordo com Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil – 8ed. - São Paulo: Atlas, 2008. p.85), “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar”.

In casu
, entendo que a retenção indevida dos valores pela empresa “Hoteis.com” configura violação, capaz de gerar danos morais indenizáveis. Isso porque, o autor não foi devidamente assistido, quando entrou em contato administrativamente com a intermediadora, que apenas pediu que aguardasse a solução da demanda, sem, contudo, ter reembolsado o valor pago e prestado as informações necessárias de modo claro e preciso.

Superada essa questão,
passo a aferir o

quantum
indenizatório
a ser
fixado.

Segundo a orientação doutrinária e jurisprudencial, este tem a mesma finalidade de compensar a sensação de dor da vítima e, ao mesmo tempo, produzir no causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.

É cada vez mais crescente na jurisprudência a aplicação da função pedagógica na responsabilidade civil em sede de tutela individual, em especial no dano moral, quando se observa a prática reiterada de conduta ilegal.

A condenação com o viés punitivo e pedagógico reflete no patrimônio do ofensor como um fator de desestímulo à prática de novas ofensas, de maneira que no futuro querelas desta natureza sejam solucionadas na via administrativa, o que desafogará, por conseguinte, a máquina judiciária que, hodiernamente, é movimentada em demasia por demandas passíveis de serem satisfatoriamente solucionadas por outros meios.

O STJ, sabiamente, tem se posicionado no sentido da aplicação da teoria do desestímulo, ao determinar que a indenização leve em conta, também, a função pedagógica. Vejamos excerto extraído do REsp 965500/ES:

“O valor fixado pra o dano moral está dentro dos parâmetros legais, pois há equidade e razoabilidade no quantum fixado. A boa doutrina vem conferindo a esse valor um caráter dúplice, tanto punitivo do agente quanto compensatório em relação à vítima.”

Q
uanto ao método bifásico, adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, num primeiro momento é analisado o valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado e com base em precedentes que apreciaram casos semelhantes, e no segundo momento, são analisadas as circunstâncias do caso para fixação definitiva do valor da indenização.

Sendo assim, entendo que a

requente faz jus a indenização pelos danos morais suportados na quantia de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.

Ressalto que, em razão de a taxa SELIC englobar em seu cálculo tanto os valores de juros de mora quanto de correção monetária, não deverá haver cumulação de índice autônomo de correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Ante o exposto,

conheço do recurso e
dou
-lhe provimento
,
para: (a) condenar a ré a restituir o valor no import
e
de R$485,64
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
, a título de danos materiais,
com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
e juros moratórios a partir do
evento danoso

(
art. 398 do CC e
súmula
54
do STJ)
,
ambos pela taxa SELIC
;
(b) condenar a ré ao pagamento de
R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
a título de danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
:
- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E
DAR
-LHE PROVIMENTO
,
para: (a) condenar a ré a restituir o valor no import
e
de R$485,64
(quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)
, a título de danos materiais,
com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)
e juros moratórios a partir do
evento danoso

(
art. 398 do CC e
súmula
54
do STJ)
,
ambos pela taxa SELIC
;
(b) condenar a ré ao pagamento de
R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais),
a título de danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento
(súmula 362 do STJ)
e juros moratórios a partir d
o evento danoso
(art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ),
ambos pela taxa SELIC
.
Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso
, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.